Tribunal: TJDFT
Processo: 0742174-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DISPONIBILIDADE DAS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1.“A revelia produz presunção relativa da veracidade dos fatos alegados, de modo que seus efeitos podem ser mitigados pelo julgador, a quem, como destinatário das provas, cabe a análise dos fatos apresentados.” (Acórdão 1334831, 07001842420208070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1 Verificada a revelia por não apresentação da contestação, o que não impede o réu de produzir prova que lhe compete. No entanto, intervenção tardia deve respeitar as regras de preclusão, não se admitindo retrocesso procedimental. 1.2. Na hipótese, remanesce a dívida cobrada pelo condomínio/autor, preclusa à ré a oportunidade de questionar os valores cobrados.
2. As partes podem, em qualquer momento, compor judicial ou extrajudicialmente, o que foi objeto de despacho nesta sede para o fim de o autor/apelado se manifestar sobre a possibilidade de acordo, o qual consignou não ter interesse (ID 32059165).
3. Fixação de despesas processuais e honorários advocatícios com base no princípio da sucumbência (ao derrotado, o pagamento de encargos processuais). E mesmo em sede do princípio da causalidade, à ré/recorrente cabe arcar com os ônus sucumbenciais, pois, ao não efetuar o pagamento das taxas condominiais, deu causa ao ajuizamento da presente ação. 3.1. Corretamente definido o percentual de 10% do valor da condenação em relação aos honorários advocatícios, bem observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (processo eletrônico), a natureza da causa (ação de cobrança), o trabalho realizado pelos advogados (convencional) e o tempo despendido (habitual) 3.2. Insubsistente a alegação de duplicidade no pagamento de verba advocatícia: a condenação ao pagamento de honorários advocatícios proferida nos autos no 0739792-52.2017.8.07.0001 diz respeito àquele processo e não a este.
4. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.